Tribunal: CARF
Processo: 16327.900622/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULAS CARF No 175 E 168.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar que errou ao preencher a Declaração de Compensação - Per/DComp e se equivocou ao indicar a natureza do crédito como sendo Pagamento Indevido ou a Maior, ao invés de indicar tratar-se de crédito oriundo de Saldo Negativo de CSLL. Ademais, mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900622/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.231 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
RODOBENS COMPANHIA HIPOTECARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULAS CARF No 175 E 168.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar que
errou ao preencher a Declaração de Compensação - Per/DComp e se equivocou
ao indicar a natureza do crédito como sendo “Pagamento Indevido ou a
Maior”, ao invés de indicar tratar-se de crédito oriundo de “Saldo Negativo de
CSLL”. Ademais, mesmo após a ciência do despacho decisório, a
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite
retomar a análise do direito creditório

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de alterar a origem do crédito
pleiteado de “pagamento indevido ou a maior” para “saldo negativo de IRPJ – ano-calendário de
2010, mediante a aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmulas CARF
no 175 e 168, determinando o retorno dos autos à Unidade de origem para que seja analisado o
mérito do pedido quanto à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início (Decreto no 70.235/1972).
Destaque-se que se a Unidade de Origem entender necessário, poderá intimar a Recorrente para
apresentar provas documentais complementares no tocante à liquidez e certeza do direito
creditório em discussão.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900622/2013-10
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900622/2013-10

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
003.821, proferido pela 22a Turma da DRJ08, em 15 de outubro de 2020, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 048927111, emitido eletronicamente em
04/04/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
38039.74357.180313.1.7.02-6671.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2010.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.355.030,93.
IRPJ devido(a): R$ 3.328.606,50.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 26.424,43.
Valor na DIPJ: R$ 26.424,43.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório. Como enquadramento legal são
citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de
dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
Notificada do lançamento em 16/04/2013, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 14/05/2013, alegando, em resumo, que errou no preenchimento do
PER/DComp ao informar somente os valores do IRRF e dos pagamentos de estimativa
no valor de R$ 1.038.470,55, deixando de informar o valor restante recolhido a este
título, ou seja, R$ 2.290.135,96, no código 2390.”
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente para
manter o despacho decisório nos termos em que emitido, e não homologar a compensação sob
litígio.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
destacando que:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900622/2013-10

“(...)
III – DO DIREITO
1. DA NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO
Como já salientado no decorrer dos autos em epígrafe, a Recorrente apurou saldo
negativo de IRPJ referente ao exercício de 2011, ano calendário 2010, no valor de R$
26.424,43 (vinte e seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e três
centavos), quantia esta que é objeto do PER/DCOMP em litígio.
O saldo negativo em questão não foi reconhecido na íntegra, sob o argumento de que
não teria sido comprado o direito creditório, contudo, conforme será minuciosamente
demonstrar a seguir, o direito creditório está devidamente comprovado, sendo certo que
houve apenas um mero erro de preenchimento do PER/DCOMP, fato este que não
afasta a higidez do direito creditório em questão, sendo certo que outro entendimento
resultaria desta feita enriquecimento ilícito da União, o que de fato não se espera.
A) Do erro de preenchimento do PER/DCOMP – Higidez do direito creditório –
Indicação da informação de pagamento a maior ou indevido é mera faculdade do
contribuinte – Consulta Interna no 19 – COSIT de 05/12/2011
Inicialmente, em respeito ao princípio da boa-fé, a Recorrente destaca que após analisar
o v. acórdão, pôde observar que houve um pequeno erro preenchimento no
PER/DCOMP, ao passo que, por um lapso, não foi informado os valores recolhidos de
IRPJ por meio de Pagamentos, a fim de compor a totalidade de recolhimento do tributo
apontado na DIPJ/2011, além de não descrever que se tratava de um pagamento a maior
e não um saldo negativo propriamente dito.
De qualquer forma, desde já, vale ressaltar que, no entanto, os erros de preenchimentos
havidos não afastam a existência do direito creditório em questão, ao passo que, de fato,
houve um pagamento a maior, logo, indevido, resultando nesta feita no crédito em
debate.
Pois bem.
Conforme se denota da DIPJ/2011, a Requerente recolheu no exercício fiscal de 2011, a
título de IRPJ o valor de R$ 3.355.030,93 (três milhões trezentos e cinquenta e cinco
mil e trinta reais e noventa e três centavos), quando na verdade o valor devido no
período perfaz a quantia de R$ 3.328.606,50 (três milhões trezentos e vinte e oito mil
seiscentos e seis reais e cinquenta centavos), o que gerou um saldo negativo na exata
soma de R$ 26.424,43 (vinte e seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e
três centavos).
O valor total recolhido a título de IRPJ no período tem origem em pagamentos, os quais
somam exatamente o valor devido quanto a este tributo, ou seja, R$ 3.328.606,50 (três
milhões trezentos e vinte e oito mil seiscentos e seis reais e cinquenta centavos),
somados da retenção na fonte no valor de R$ 26.424,43 (vinte e seis mil quatrocentos e
vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), o que resta comprovado por meio do
informe de rendimentos já anexado aos autos quando do protocolo da manifestação de
inconformidade.
Parte do valor que advém de pagamentos, ou seja, R$ 1.038.470,55 (um milhão trinta e
oito mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), foram pagos por
meio das guias DARF, cujas cópias seguem em também foram juntadas aos autos e já
foram confirmadas pelo Sr. Auditor Fiscal, conforme se denota do Despacho decisório e
acórdãos anexos.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900622/2013-10

Além dos valores descritos como “pagamentos” o restante do valor informado na
DIPJ/2011 recolhido a este título, ou seja, R$ 2.290.135,96 (dois milhões duzentos e
noventa mil cento e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), também foi
devidamente pago, o que foi comprovado por meio do DARF de código 2390, já
anexado aos autos, porém, tal pagamento não havia sido informado no PER/DCOMP
devido ao erro material quando do preenchimento do referido documento.
Diante do citado erro de preenchimento, tanto a Fiscalização, quanto a Eg. DRJ, não
reconheceram o pagamento supramencionado, inclusive, tratando especialmente do v.
acórdão proferido pela DRJ, na sua visão, não se trataria de “saldo negativo” como
mencionado pela Recorrente, mas sim de um “pagamento indevido ou a maior”,
conforme colagem abaixo do v. acórdão (fls. 67)

Analisando o parágrafo acima do acórdão proferido pela DRJ, notas e claramente que a
manifestação de inconformidade foi indeferida apenas e tão somente pelo fato de que,
na visão do Julgador, saldo negativo e pagamento a maior ou indevido seriam fatos
distintos, de modo que, supostamente, caberia a Recorrente ter informado no
PER/DCOMP que se tratava de pagamento a maior ou indevido, e não saldo negativo.
Em outras palavras, mesmo havendo todos os comprovantes do pagamento a maior a
título de IRPJ em prol do Fisco, o acórdão indeferiu o direito creditório, por ume
suposto erro de preenchimento (indicação do crédito como saldo negativo e não como
pagamento a maior/indevido).
Ora, Nobres Conselheiros, malgrado o costumeiro acerto dos julgadores da DRJ, com a
devida vênia, desta vez houve um claro equívoco no julgamento do caso em tela.
Explico:
O julgamento afirma que “foi apurado imposto a pagar no período, e não saldo
negativo”, contudo, esta informação não procede, pois o saldo negativo nada mais é que
a diferença entre as “parcelas de composição do crédito” subtraídas do “IRPJ devido”, é
o que diz o próprio Despacho Decisório (folha 2 do processo), veja-se:

A não confirmação do Saldo Negativo no Despacho Decisório, ocorreu simplesmente
por não estar o pagamento (DARF) de valor R$ 2.290.135,96 informado na
PERDCOMP com demonstrativo do crédito:

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900622/2013-10

Todavia, o Despacho Decisório confirma que na DIPJ há o valor de R$ 3.355.030,93 de
parcelas de composição do crédito, vide citação abaixo do despacho decisório de fls.:

Diante disso, resta evidente que existe um Saldo Negativo no valor de R$ 26.424,43,
conforme tabela elaborada abaixo, visando facilitar o entendimento desta Eg. Turma
Julgadora:

Para ficar ainda mais claro, a Recorrente destaca que o valor de IRPJ devido no período
(R$ 3.328.606,50) foi recolhido/pago com os DARFs, sendo 1.038.470,55 confirmado
no Despacho, mais (+) o valor de 2.290.135,96 do DARF já anexado aos autos em sede
do protocolo da manifestação de inconformidade, porém, equivocadamente não foi
confirmado tal pagamento pela DRJ. Ou seja, o valor que restou como saldo negativo
são as retenções na fonte confirmadas no Despacho Decisório e não utilizadas no
período, e que, conforme Artigo 11 da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 900, DE
30 DE DEZEMBRO DE 2008 (vigente na época) podem compor o saldo negativo do
período: (...)
Outrossim, ainda que fosse necessário abater as referidas retenções na fonte do imposto
devido, haveria então recolhimento de estimativas a maior, onde a alegação contida no
v. acórdão de que deveria ser solicitado a restituição/compensação informando se tratar
de pagamento indevido ou a maior, também não merece prosperar, haja vista que não se
trata de um dever do contribuinte, mas sim uma opção, como deixa claro o item 10.3 da
Solução de Consulta Interna no 19 – Cosit de 5 de dezembro de 2011 (anexa) e também
transcrita abaixo:

Por fim, se não bastasse toda a legislação e solução de consultas citadas no presente
recurso, as quais comprovam com veemência que o procedimento adotado pela
Recorrente estava correto, sendo que o único equívoco havido foi o erro de
preenchimento do PER/DCOMP no tocante a informação do pagamento no valor de R$
2.290.135,96, ainda que este Festejada Corte Administrativa tivesse outro
entendimento, o que de fato se admite a título de argumentação, mesmo assim a
conclusão seria a mesma, ou seja, houve um erro no v. acórdão, já que o crédito é
legítimo e deveria ter sido reconhecido na íntegra. Veja-se:
B) Saldo negativo e pagamento a maior ou indevido possuem conceitos semânticos –
Direito creditório está comprovado nos autos
Visando esclarecer toda e qualquer sombra de dúvida existente, a Recorrente assevera
que por qualquer ângulo que se analise os autos em epígrafe, a conclusão será a mesma:
o direito creditório é legítimo e a suposto erro procedimental imputado no acórdão da
DRJ (informação de que se trataria de pagamento a maior ao invés de saldo negativo),
também não merece prosperar. Veja-se:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900622/2013-10

1) Pagamento a maior ou indevido e saldo negativo possuem conceitos eminentemente
semânticos:
Embora não signifiquem exatamente a mesma coisa, trata-se de palavras conexas e/ou
similares, ao passo que, em síntese, o saldo negativo se origina de um pagamento a
maior/indevido durante o exercício fiscal que, após a dedução do IRPJ devido, resulta
em crédito em prol do contribuinte, enquanto o pagamento a maior/indevido, como o
próprio nome já diz é quando o contribuinte paga mais do que deve, resultando,
portanto, na existência de um crédito para o contribuinte;
2) O direito creditório está devidamente comprovado nos autos:
Conforme amplamente abordado na presente, ao realizar o protocolo da manifestação de
inconformidade, a Recorrente apresentou cópia da DIPJ; informe de rendimentos; guias
DARFs referente ao IRPJ pago por estimativa e, ainda, referente ao IRPJ pago ao final
do período (cod. 2390), documentos estes que comprovaram efetivamente o pagamento
indevido.
Diante dos 2 (dois) esclarecimentos acima, podemos chegar a seguinte conclusão: saldo
negativo e pagamento a maior ou indevido são semânticos; a DRJ se ateve a um
formalismo desrazoável que fere o princípio da informalidade aplicável aos
procedimentos administrativos1 e, por fim, o direito creditório está devidamente
comprovado, inexistindo qualquer irregularidade neste sentido.
De todo modo, no tocante ao já citado erro de preenchimento do PER/DCOMP referente
ao pagamento realizado (R$ 2.290.135,96), nota-se que se trata de um mero erro
material, inclusive, é fácil depreender que não há qualquer prejuízo ao erário, tampouco
haveria qualquer intenção por parte da Recorrente em alterar o resultado dos efeitos e
consequências dos pedidos de compensação formulados, uma vez que resta comprovada
a existência do crédito em debate, inclusive, por documento idôneos (DIPJ, DARFs,
etc.).
Neste diapasão, uma vez comprovado o direito creditório, seja ele “pagamento a
maior/indevido” ou “saldo negativo”, o fato é que, caso não haja o reconhecimento
destes valores por esta Eg. Corte Administrativa, haverá o enriquecimento ilícito do
Estado, o que por sua vez é vedado pela Legislação Pátria, fatos estes que merecem ser
observados por estes Inclícito Juízo.
Portanto, sendo hígido e consistente o direito creditório da Recorrente, o Recurso
Voluntário merece ser provido, reformando a decisão da DRJ, de modo que seja
reconhecido integralmente o crédito objeto do PER/DCOMP, medida de rigor que se
espera deste Eg. Juízo, conhecido por seu caráter ímpar de justiça!
2. Do princípio da Verdade Material
Como exaustivamente abordado no tópico anterior, embora o direito creditório esteja
devidamente comprovado nos autos do procedimento administrativo em epígrafe, houve
a glosa do crédito em decorrência de meros erros materiais escusáveis, quando do
preenchimento do PER/DCOMP em apreço.
No entanto, é necessário que reste claro que o fato de haver erro de preenchimento do
PER/DCOMP, o qual se trata de erro material e, portanto, escusável, não pode dar
ensejo à glosa do crédito a que a Recorrente faz jus à compensação pleiteada, sob pena
de ofensa à vedação ao enriquecimento ilícito às custas de arrecadação de tributos.
Não pode a Recorrente ser tolhida do seu direito de crédito tributário por ocorrência de
mero erro material escusável quando do preenchimento do documento eletrônico que
materializa o pedido de compensação em apreço, pois restou comprovado o
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900622/2013-10

recolhimento a maior do IRPJ referente ao exercício de 2011 através da documentação
colacionada aos autos.
Sendo assim, como é de conhecimento desta Eg. Turma, um dos princípios basilares do
processo administrativo é a BUSCA PELA VERDADE MATERIAL, que, conforme
dispõe o Mestre Celso Antônio Bandeira De Mello, tal princípio consiste no fato de que
a Administração Pública, ao invés de ficar adstrita aos procedimentos, deve buscar
aquilo que é realmente verdade, in verbis: (...)
Assim, diante do princípio da verdade material, deve ser levado em consideração o fato
de que o crédito objeto da PER/DCOMP está devidamente comprovado, sendo notória
sua existência e validade, logo, é mister que tal crédito seja reconhecido por esta Exímia
Turma.
Além disso, não se pode deixar que o formalismo exacerbado, presente na
impossibilidade de retificação da PER/DCOMP após a intimação do despacho
decisório, esteja acima do dever máximo da Administração Pública, consubstanciado na
busca pela verdade material (real).
Portanto, independente do erro material havido, nota-se que o crédito objeto da
PER/DCOMP resta provado nos autos, razão pela qual o v. acórdão merece ser
reformado, para o fim de que tal crédito seja reconhecido INTEGRALMENTE, pelas
razões amplamente abordadas na presente.
IV– PEDIDOS E REQUERIMENTOS
ANTE O EXPOSTO, requer se digne Vossa Senhoria em conhecer do presente Recurso
Voluntário, vez que tempestivo e pertinente, sendo este o meio processual adequado,
pelo qual se insurge a Recorrente contra o acórdão proferido pela DRJ, na forma dos
seguintes pleitos:
1) Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o Recurso em epígrafe, reformando-se
o acórdão de fls., para o fim de que seja reconhecido integralmente o crédito objeto da
PER/DCOMP apresentada pela Recorrente, homologando desta feita a Declaração
apresentada, como medida da mais lídima justiça;
2) Subsidiariamente, caso Vossa Senhoria entenda que seja necessário à devida
confirmação de todas as parcelas que compõem o crédito informado/utilizado de saldo
negativo, o que se admite a título de argumentação, requer seja convertido o julgamento
em diligência, para o fim de que seja concedida a Recorrente a possibilidade de
apresentação de Declaração Retificadora, por meio de Formulário ou via liberação pelo
Sistema da RFB, para que esta corrija o erro material havido, informando todas as
parcelas que compõem o crédito informado na PER/DCOMP, com fulcro nos princípios
do formalismo moderado e da busca pela verdade material;
3) REQUER seja aplicado ao presente crédito tributário a suspensão prevista no artigo
151, inciso III do Código Tributário Nacional;”
É o relatório.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900622/2013-10

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, trata-se de Declaração de Compensação Per/Domp no
PER/DCOMP no 38039.74357.180313.1.7.02-6671 em que a Recorrente pretendeu compensar
saldo negativo IRPJ, do ano-calendário 2010.
Tal compensação não foi homologada sob o argumento de que não haveria saldo
negativo no período disponível para a compensação pretendida.
Sobre a questão, assim constou na decisão recorrida:
“MÉRITO
Das considerações iniciais
Antes de adentrar a análise do caso concreto, é importante fazermos algumas
considerações quanto à restituição e à compensação no âmbito da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB).
A respeito do direito creditório, a Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), dispõe, em seu artigo 165, que a contribuinte tem direito à restituição
do tributo pago indevidamente ou a maior, e, no art. 170, autoriza a compensação
condicionando-a ao atendimento aos requisitos legais e à comprovação do crédito
líquido e certo contra a Fazenda Pública.
Nesse sentido é a jurisprudência abaixo reproduzida:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Nos pedidos de repetição de indébitos e de
compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu
direito creditório. (Acórdão 107-07684, de 16/06/2004) (destaques da transcrição).
A fim de comprovar a certeza e a liquidez do crédito, a interessada, obrigatoriamente,
deve instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas
afirmações, considerando o disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, a
seguir transcritos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900622/2013-10

demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Redação dada pelo art. 1o da
Lei no 8.748/1993). (grifos nossos)
Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a norma constante do art. 967 do RIR/2018 (art.
923 do RIR/1999, vigente à época dos fatos), a escrituração contábil apenas faz prova a
favor do sujeito passivo quando estiver acompanhada dos elementos que a
fundamentem.
Quanto ao instituto da compensação, este tem seu fundamento no já citado art. 170, do
CTN, cabendo à lei estabelecer os critérios visando a sua apreciação.
Nesse sentido, veio a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluindo suas
alterações, em seu art. 74, estabelecer as condições do instituto da compensação.
Abaixo, são reproduzidos destaques do dispositivo, com as alterações vigentes à época
em análise: (...)
Da legislação até aqui citada, depreende-se que a compensação é efetuada mediante a
entrega de declaração de compensação, na qual cabe ao declarante prestar as
informações do crédito que, comprovadamente, declara ser titular e, também, as
informações do débito que, lastreado em documentos e registros idôneos, apurou.
Isto posto, o deferimento, deferimento em parte ou indeferimento do Pedido Eletrônico
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso, e a homologação, homologação parcial
ou a não homologação da Declaração de Compensação (PER/Dcomp) submetem-se aos
preceitos legais e normativos e, é claro, à existência e ao valor do crédito alegado.
A contribuinte inconformada com a decisão da Administração Tributária deve
comprovar suas argumentações.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de a contribuinte fazê-lo futuramente, exceto por motivo de força maior, caso se refira a
direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos
posteriormente, consoante o artigo 16, § 4o, do PAF), com redação da Lei no 9.532, de
10 de dezembro de 1997.
Também nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que
corresponde ao art. 333, inciso I, do antigo CPC, cabe ao inconformado (não a Fazenda
Pública) o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu eventual direito.
Por outro lado, não se pode olvidar que o art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, a seguir transcrito, é aplicável subsidiariamente ao PAF.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Depreende-se do mencionado dispositivo que é dever do órgão administrativo obter as
informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua decisão.
Em vez de restringir sua análise ao que a contribuinte demonstre em sua contestação, a
Administração deve buscar aquilo que realmente é verdade substancial (princípio da
verdade material).
Em razão disso, se for constatado erro no preenchimento de informativos ou declarações
de responsabilidade do sujeito passivo – por ele comprovado por meios hábeis ou
confirmado por meio de sistemas da Receita Federal – tal fato não pode ser ignorado,
pois a verdade deve prevalecer.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900622/2013-10

Do saldo negativo
O motivo da não homologação foi o fato de a interessada ter informado parcelas de
crédito na DComp menores do que na DIPJ. A manifestante aduz que errou ao
preencher a DComp e deixar de informar o pagamento no código 2390.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, foram encontrados os pagamentos de
estimativa para o ano-calendário de 2010 no valor de R$ 1.038.470,55, como constou
do PER/DComp e do despacho decisório. Na DIPJ. na ficha 11, consta o mesmo valor,
considerando-se os recolhimentos mensais de estimativa. Entretanto, na ficha 12B
(Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real), a interessada informou imposto de
renda mensal pago por estimativa no valor de R$ 3.328.606,50.
Reapurando-se o resultado do período, considerando-se os valores corretos, verifica-se
que não há saldo negativo no período, mas imposto de renda a pagar:

Verifica-se, assim, que foi apurado imposto a pagar no período, e não saldo negativo.
Tanto é assim que a contribuinte recolheu o imposto no código 2390 (IRPJ - PJ
OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES FINANCEIRAS - DECLARAÇÃO
DE AJUSTE) - l. 56. Se esse recolhimento foi maior do que o devido, ela deveria
solicitar sua restituição/compensação informando tratar-se de pagamento indevido ou a
maior, não como saldo negativo, que, como vimos, é inexistente no período.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada”.
Já a Recorrente aduziu que o acórdão recorrido não merece prevalecer uma vez
que incorreu em equívoco no preenchimento do Per/Dcomp, ao indicar a natureza do crédito
como pagamento indevido ou a maior, quando o correto seria saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010.
Entendo assistir razão à Recorrente, pois ainda que se tenha cometido tal erro,
tenho posicionamento de que o princípio da verdade material deve prevalecer, mormente, com a
demonstração do alegado erro no preenchimento da declaração de compensação, ônus do qual a
Recorrente se desenvencilhou, uma vez que apresentou documentação hábil a comprovar a
existência do indébito alegado, conforme explicado em sua peça recursal.
Deve-se ressaltar que a verdade material deve ser um instrumento que assegure o
exercício da ampla defesa, cabendo à autoridade administrativa evitar que implique em prejuízo
à defesa do contribuinte.
Nesse contexto, tendo em vista as divergências identificadas no recurso
voluntário, é possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito como se fosse saldo
negativo, conforme determina a Súmula CARF no 175:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900622/2013-10

Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Consolidou-se, assim, o posicionamento favorável à possibilidade de correções
desse tipo de inexatidão no curso do processo administrativo, razão pela qual necessário se torna
o retorno dos autos á Unidade de Origem.
Ademais, com a matéria sumulada, outro não seria o entendimento da Câmara
Superior de Julgamento, senão veja-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2007
DCOMP. RETIFICAÇÃO DE ERRO SOBRE A ORIGEM DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO. DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ PARA SALDO NEGATIVO DE IRPJ APURADO
AO FINAL DO RESPECTIVO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF 175. A jurisprudência desta 1a Turma se consolidou no sentido de que é possível,
no âmbito do processo administrativo, retificar-se erro na informação prestada na
DCOMP sobre a origem do direito creditório, de pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ para saldo negativo de IRPJ apurado ao final do mesmo ano-
calendário, tanto que foi editada a Súmula CARF 175. (Acórdão no 9101-005.899 -
CSRF / 1a Turma, Relatora: Andréa Duek Simantob, Data da Sessão: 03 de dezembro de
2021)
Inclusive, neste preciso sentido, está Turma de Julgamento, embora sob outra
composição, também assim já decidiu:
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 175. É possível a análise de
indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo
negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não
homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação DCOMP e
informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele
saldo negativo. (Acórdão no 1003-002.832, Relatora: Carmen Ferreira Saraiva, Data da
Sessão: 09 de fevereiro de 2022)
Portanto, não obstante a Recorrente tenha cometido um erro ao indicar no
PER/DCOMP como tipo de crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
IRPJ, quando o correto seria “saldo negativo de IRPJ”, consoante comprovação do erro de fato
mediante apresentação de documentos fiscais que dão suporte a tal alegação, em homenagem ao
princípio da verdade material, deve ser reconhecida a aplicação de direito superveniente
decorrente da Súmula CARF no 175.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900622/2013-10

Ademais, mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, nos termos da Súmula CARF no 168:
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Neste contexto, os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de
causalidade com a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja
analisada a origem e a procedência do crédito. Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado
ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a
Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de tais documentos.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Há que se
ressaltar que não se trata de emissão de um novo Despacho Decisório, mas complementação do
anterior, já que tinha sido emitido eletronicamente com base na informação equivocada prestada
pela própria Recorrente. Além do mais, a exigência dos débitos não homologados estava e
continua suspensa até decisão final do processo administrativo, nos termos do inciso III do art.
151 do CTN.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900622/2013-10

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reconhecer a possibilidade de alterar a origem do crédito pleiteado de
“pagamento indevido ou a maior” para “saldo negativo de IRPJ – ano-calendário de 2010,
mediante a aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmulas CARF no 175
e 168, determinando o retorno dos autos à Unidade de origem para que seja analisado o mérito do
pedido quanto à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início (Decreto no 70.235/1972).
Destaque-se que se a Unidade de Origem entender necessário, poderá intimar a Recorrente para
apresentar provas documentais complementares no tocante à liquidez e certeza do direito
creditório em discussão.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 170
DF CARF MF
Original